Tribunal: TJES
Processo: 5009326-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009326-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: S P PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITE DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para suspender integralmente a exigibilidade de crédito tributário e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. A decisão teve como fundamento a alegação de caráter confiscatório da multa e a discussão sobre a taxa SELIC como índice de correção e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias alegadas em exceção de pré-executividade — suposta ilegalidade de índices de atualização e juros, e caráter confiscatório da multa — se enquadram entre as hipóteses cognoscíveis de ofício e sem necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se a multa tributária qualificada superior a 100% do valor do tributo deve ser limitada conforme o entendimento do STF no Tema 863.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, requisitos cumulativos conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104 do STJ.

4. A discussão sobre ilegalidade de índices de correção e juros demanda prova de que a taxa aplicada superou a SELIC, o que afasta o cabimento da exceção. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da LEF e art. 204 do CTN), impondo ao executado o ônus de prova inequívoca para afastá-la.

5. O STF, no Tema 863, fixou que a multa tributária qualificada não pode superar 100% do débito tributário, salvo hipótese de reincidência, quando pode alcançar até 150%, observada a modulação de efeitos da decisão.

6. A multa discutida, prevista no art. 75, § 3º, VII, “a” da Lei nº 7.000/2001 (redação anterior à Lei nº 10.647/2017), caracteriza multa qualificada por utilização de documento inidôneo para sonegação.

7. Inexistindo comprovação de reincidência e não havendo pagamento anterior à modulação do Tema 863, a multa deve ser limitada a 100% do valor do débito tributário, afastando-se a suspensão integral do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

2. Multa tributária qualificada deve ser limitada a 100% do valor do tributo devido, salvo hipótese de reincidência que permite elevação ao teto de 150%, conforme Tema 863 do STF e modulação de efeitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009326-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
S P PRODUTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES na
execução fiscal nº 5000560-75.2025.8.08.0099
por ele ajuizada em face de S P PRODUTOS LTDA, que atribuiu efeito suspensivo à exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, suspendendo integralmente a exigibilidade do crédito tributário e determinando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em suas razões recursais (Id 14218244), sustenta o Estado Agravante que a suspensão integral da exigibilidade do crédito não encontra respaldo nas alegações formuladas pela parte executada na exceção de pré-executividade, que se limitam à discussão sobre o suposto caráter confiscatório da multa e à aplicabilidade da taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora.

Defende que, mesmo que essas teses fossem acolhidas, não haveria fundamento para a suspensão total do crédito tributário, mas, no máximo, uma eventual redução parcial do montante cobrado.

Argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito, sem a prestação de qualquer garantia por parte da empresa executada, viola o entendimento consagrado na Súmula nº 112 do STJ, que exige a garantia integral da execução fiscal como condição para a suspensão.

Aduz que a decisão agravada compromete o interesse público na arrecadação tributária, especialmente por permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal (CPEN), mesmo diante da existência de outros débitos ativos em nome da empresa executada, fato confirmado pela própria SEFAZ/ES.

Diante do exposto, requer que a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para que reformar a decisão, com a manutenção da exigibilidade do crédito tributário e a revogação da ordem de expedição de CPEN.

Decisão concedendo parcialmente o efeito suspensivo recursal para limitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à multa punitiva no que ultrapassar 100% do valor do tributo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro razões jurídicas para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento parcial do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, o cabimento da
exceção de pré-executividade
está adstrito ao conhecimento de matérias que possam ser constatadas de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o enunciado da Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”
.

Igualmente, confira-se a recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
(Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PUNITIVA. ADEQUAÇÃO A PATAMAR EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL PELO STJ.

1. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

2. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas,
entendeu que a alegação de nulidade do título por erro do termo inicial dos juros sobre a multa demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-Executividade
. Não se permite a modificação desse entendimento na via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A questão da multa aplicada na origem foi decidida na origem com enfoque eminentemente constitucional, sem violação à estrita legalidade, com aplicação da jurisprudência do STF, que já decidiu que a multa punitiva não deve superar o percentual de 100% do valor do tributo, sob pena de caracterizar o confisco.

4. Quando a controvérsia é solucionada com fundamento em princípios ou dispositivos constitucionais, o Recurso Especial é inviável, sob pena de usurpação da competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Fixado isso, constata-se que as alegações apresentadas em sede de exceção de pré-executividade pela parte ora agravada acerca da ilegalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, já que demandam dilação probatória a comprovar que a taxa de juros aplicada no período de atualização tenha sido superior à SELIC.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

No mesmo sentido, já se manifestou este E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção. 2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito, tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. 3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001979-78.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 14/Feb/2022)

Em relação ao caráter
confiscatório
da multa aplicada,
a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimentos firmados sobre as multas tributárias, inclusive objeto de afetação nos Temas de Repercussão Geral com as seguintes controvérsias:

-
Tema nº 214, STF
:
a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de
multa moratória
fixada em 20% do valor do tributo.

Tese firmada
=
Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

-
Tema nº 487, STF:
Caráter confiscatório da
"multa isolada"
fixada em valor variável entre 5% a 40%.
(pendente a finalização do julgamento do mérito)

-
Tema nº 816, STF:
a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da
multa fiscal moratória
, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Tese firmada
=
As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

-
Tema nº 863, STF:

Limites da
multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, e a presença de um débito tributário.

Tese firmada
=
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Modulação de efeitos
:
Modulou-se os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados
desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

-
Tema nº 1195, STF:

Possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva
, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido
.
(pendente o julgamento do mérito)

Desta feita, o Excelso Pretório distingue as espécies de multas fiscais em:
1) multa punitiva
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo);
2) multa isolada
(hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.);
3) multa moratória
(sanção aplicada aos contribuintes que não recolhem os tributos no prazo estabelecido);
4) multa qualificada
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio).

No caso dos autos, a multa tributária questionada possui como embasamento legal o artigo 75, §3º, VII, “a” da Lei nº 7.000/2001 (na redação anterior à revogação pela Lei nº 10.647/2017),
in verbis:

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo.

(...)

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

(...)

VII - utilizar documento inidôneo para iludir a fiscalização ou eximir-se do pagamento total ou parcial do imposto, ou ainda, para propiciar a terceiros o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem fiscal indevida:

a)
multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação
ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento, sem prejuízo do pagamento do imposto devido;

Assim sendo, conclui-se que a sanção aplicada consiste na
multa qualificada
uma vez que comprovada a intenção de sonegação fiscal do contribuinte ao usar documento considerado inidôneo por indicar como destinatário pessoa que não esteja em situação regular perante o Fisco para fins de iludir a fiscalização ou eximir-se do pagamento total ou parcial do imposto.

Desta feita, aplicando-se a
ressalva
da modulação dos efeitos da decisão da tese firmada no
Tema 863 do STF
, haja vista que não houve o pagamento da multa em relação a fatos geradores ocorridos antes do julgamento, de modo que, não havendo nos autos elementos capazes de comprovar a reincidência da empresa agravada,
a multa deve ser limitada a 100% do valor do débito tributário
.

Nesse sentido, confira-se o julgado deste E. TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITE DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 STF. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITADO À SELIC. TEMA 1062 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, suscitada para reduzir multa tributária aplicada em percentual superior a 100% do tributo devido e para questionar a legalidade dos critérios de correção monetária e juros de mora utilizados na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i) verificar se a multa qualificada superior a 100% do tributo devido configura confisco e ii) se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados estão em conformidade com os limites legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, estabeleceu que multas tributárias não podem ultrapassar 100% do tributo devido, salvo situações de reincidência, que permitem sua majoração até 150%.

4. No caso concreto, a multa aplicada em percentual superior a 500% do tributo caracteriza efeito confiscatório, devendo ser reduzida ao teto de 100%, na ausência de comprovação de reincidência.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Multas tributárias qualificadas devem ser limitadas a 100% do tributo devido, salvo comprovada reincidência, que permite elevação ao teto de 150%. (...) (Agravo de Instrumento nº 5017381-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2025).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada limitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido relativo à multa no que ultrapassar 100% do valor do tributo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada limitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido relativo à multa no que ultrapassar 100% do valor do tributo.